Tribunal: TCU
Processo: 023.647/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7888/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 023.647/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aline Behling Duarte (XXX.102.310-XX); Carolina Rehling Goncalo (XXX.761.630-XX); Diego Darci Langaro (XXX.961.820-XX); Felipe Andre Zeiser (XXX.240.529-XX); Gisele Severo Goncalves (XXX.853.020-XX); Jennifer Rodrigues Silveira (XXX.961.790-XX); Juliano Ramires de Moraes Bagiotto (XXX.094.040-XX); Lilian Fetzer (XXX.830.360-XX); Michele da Rosa Scholant Simoes (XXX.099.640-XX); Paulo Henrique Simon (XXX.355.710-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.